Tribunal: TJES
Processo: 5013694-70.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013694-70.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAN DOS SANTOS RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO § 4º. GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. INDÍCIOS DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 dias-multa, em razão de ter em depósito e guardar expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos em sua residência, totalizando 26.882g de maconha, 3.285g de loló, 1.710,3g de crack/cocaína e 90 unidades de ecstasy. A defesa requer o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em seu patamar máximo, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 para incidência do tráfico privilegiado; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos de primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não participação em organização criminosa.

2.
A expressiva quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas evidenciam atuação estruturada no tráfico, afastando a figura do pequeno traficante destinatário da minorante.

3.
As declarações dos policiais militares indicam o recebimento de denúncia específica acerca da guarda de entorpecentes na residência do réu, confirmada pela apreensão significativa de drogas no local.

4.
O elevado valor econômico estimado das substâncias apreendidas, apontado como próximo a um milhão de reais, revela confiança e inserção do réu em organização criminosa, demonstrando dedicação habitual à atividade ilícita.

5.
A jurisprudência do STJ admite a utilização da quantidade e das circunstâncias da apreensão para afastar a minorante quando evidenciada a dedicação à atividade criminosa (STJ, AREsp 2.299.204/SP).

6.
Ausente o reconhecimento do tráfico privilegiado, não se mostram presentes os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, devendo ser mantida a reprimenda fixada.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33, caput e § 4º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5013694-70.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALAN DOS SANTOS RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: EDUARDA SILVA CORREA RODRIGUES - ES36324, VICTORYA DE MEIRELLES KLEY PEREIRA - ES41949

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ALAN DOS SANTOS RIBEIRO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES (Id. 16915368), que o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei 11.343/06),
à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A defesa requer, em suas razões, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do
tráfico privilegiado
em seu percentual máximo, e
substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (Id. 16915378).

Acerca dos fatos,
colhe-se dos autos que, na tarde de 30/1/2023, policiais militares em patrulhamento receberam informações de que o ora recorrente poderia ser encontrado na escadaria localizada ao lado do "Bar do Nunes", na Avenida das Nações, município de Colatina/ES, de posse de uma mochila contendo entorpecentes, e que em sua residência havia mais drogas, todas recebidas na noite anterior.

Em diligência no endereço indicado os agentes puderam observar um indivíduo portando uma mochila, deixando a residência.

Ao perceber a aproximação das autoridades, o suspeito abandonou a mochila na varanda e fugiu em direção a uma área de mata.

No interior da mochila foram encontrados 10 (dez) tabletes de maconha.

Em buscas no imóvel, que se apurou ser de propriedade do ora recorrente, foram apreendidos outros 40 (quarenta) tabletes, 36 (trinta e seis) pedaços menores e 52 (cinquenta e duas) buchas de maconha; 35 (trinta e cinco) unidades de loló; 90 (noventa) unidades de
ecstasy
; 04 (quatro) porções grandes de cocaína e 16 (dezesseis) pedras grandes de
crack
.

É o breve relatório. Passo a apreciar a pretensão recursal.

O apelante não se insurge contra a autoria e materialidade do delito, tendo confessado a prática do tráfico, nas modalidades de “ter em depósito” e “guardar” drogas, que, segundo aponta o
laudo toxicológico definitivo,
totalizaram a expressiva quantidade de
26.882
gramas de
maconha
;
3.285
gramas de
loló
;
1.710,3
gramas de
crack
/
cocaína
, e
90
unidades de
ecstasy
.

A defesa postula, lado outro, pelo reconhecimento da figura do
tráfico privilegiado.

Pois bem.

Como é sabido, a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, e não aqueles que, comprovadamente, fazem do crime meio habitual de vida.

A propósito, os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, são
cumulativos
, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas, e nem participar de organização criminosa.

E na hipótese, a minorante restou indeferida considerando, não só a quantidade, variedade e natureza das drogas arrecadadas, como também, a presença de elementos indicativos de que o réu participava de organização criminosa.

Destacam-se nos autos
(1.)
as
declarações dos policiais,
Dirceu Correa Victer Sobrinho, Jorge Luis Sarcinelli e Claudemir Lizardo Nascimento, que narraram ter recebido
denúncia especificada
de que na residência habitada pelo réu poderiam ser apreendidas drogas, fato que motivou a diligência (Ids. 16914977 e 16915362), e
(2.)
o
expressivo valo
r pecuniário
das drogas apreendidas, que, segundo afirmou o Cabo PM Dirceu em Juízo, valeriam "quase um milhão de reais", elementos que, somados, evidenciam atuação estruturada no tráfico, em especial, que o apelante gozava da confiança dos demais integrantes da organização criminosa, afastando a figura do pequeno traficante.

Ademais, o entendimento apelado encontra-se de acordo com a jurisprudência do STJ:

“(...) 4. A aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, exige que o réu seja primário, de bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a minorante com base na grande quantidade de drogas apreendidas (2,936kg de cocaína e 2,964kg de maconha) e na existência de petrechos característicos de tráfico, como prensas industriais e balanças de precisão, indicando a habitualidade delitiva do recorrente. 5. A decisão que afastou a aplicação da minorante está em linha com a jurisprudência do STJ, que admite a consideração de elementos como a quantidade de droga e os apetrechos apreendidos para avaliar a dedicação à atividade criminosa, configurando a incidência da Súmula 83/STJ. (...) IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.” (STJ. AREsp n. 2.299.204/SP, rel.: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 23/12/2024)

Por conseguinte, acertada a sentença, no ponto em que não reconheceu o benefício do tráfico privilegiado, ante a presença de elementos que denotam a dedicação do réu às atividades criminosas.

Via de consequência, também não prospera o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, devendo a sentença ser mantida em seus integrais termos.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 17366694),
conheço e nego provimento
ao recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.